Tribunal: TJPA
Processo: 0006350-36.2016.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006350-36.2016.8.14.0015

APELANTE: ANDERSON CARVALHO TEIXEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa.

direito penal e processual penal. apelação criminal. roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. reconhecimento fotográfico realizado na fase policial. validade. conjunto probatório coeso. depoimentos das vítimas e testemunhas. circunstâncias judiciais desfavoráveis. exasperação da pena-base justificada. manutenção da sentença. desprovimento.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta por Anderson Carvalho Teixeira contra sentença que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (art. 157, § 2º, I e II, do CP), em concurso formal (art. 70 do CP, 3x), à pena de 8 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 19 dias-multa.

2.Defesa sustenta ausência de provas suficientes para a condenação, argumentando que o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial não observou o procedimento previsto no art. 226 do CPP e que não houve reconhecimento seguro do apelante pelas vítimas. Pleito subsidiário de revisão da dosimetria da pena.

ii. questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) se o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial sem a observância do art. 226 do CPP pode embasar a condenação; e (ii) se a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em razão das circunstâncias do crime, foi devidamente fundamentada.

iii. razões de decidir

4. O reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, ainda que sem observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP, é valido quando corroborado por outras provas autônomas e independentes, como o reconhecimento em juízo e os depoimentos das vítimas, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

5. O conjunto probatório é robusto, consistindo em depoimentos firmes e coerentes das vítimas e testemunhas, que narraram detalhadamente a dinâmica do crime e reconheceram o apelante como um dos autores do delito.

6. A exasperação da pena-base encontra respaldo nas circunstâncias do crime, que foi cometido no interior da residência das vítimas, em período noturno e com emprego de extrema violência, fatores que elevam a reprovabilidade da conduta, nos termos da jurisprudência do STJ. O aumento de 8 meses na pena-base mostra-se proporcional e razoável.

7. A pena final fixada em 8 anos e 8 meses de reclusão e 19 dias-multa observa os princípios da proporcionalidade e individualização da pena, não havendo ilegalidade ou abuso na dosimetria aplicada pelo juízo de origem.

iv. dispositivo e tese

8. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
"O reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, ainda que sem observância do art. 226 do CPP, pode embasar a condenação quando corroborado por outras provas independentes e suficientes. A prática de roubo no interior de residência justifica a exasperação da pena-base em razão da maior reprovabilidade da conduta."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, § 2º, I e II; 70; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp nº 2.056.394/PR; STJ, HC nº 782.267/RJ; STJ, AgRg no HC nº 837.081/SP.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos
vinte e quatro
dias e finalizada aos trinta e um dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA,
24
de março de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
Anderson Carvalho Teixeira,
em face de
sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que absolveu o corréu Vitor Gabriel de Mesquita de França, e o condenou pela prática do crime previsto no
art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal
, com aplicação da regra do
concurso formal
(art. 70 do CP, 3x), à pena de
0
8 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 19 (dezenove) dias-multa
.

Diz a denúncia, em síntese, que (ID 64401120):

Relata a peça inquisitorial em anexo que,

“(...) no dia 21 de dezembro de 2015, por volta das 21:30 horas, os denunciados JHON KLEBER GOES DA COSTA, ANDERSON CARVALHO TEIXEIRA e VITOR GABRIEL MESQUITA FRANÇA adentraram na residência localizada na Rua Eurico do Vale, Major Petrolino, n° 2552, bairro Pirapora, neste Município, e roubaram 01 Televisão Panasonic LCD 39’’, 01 Aparelho celular Samsung S3 mini, 02 relógios e as chaves do automóvel VW/FOX 1.0, placa OTC 1881, tendo como vítimas EDNEY OLIVEIRA FONSECA MARIA LIDIA DE OLIVEIRA E ANDREIA CAROLINA FONSECA DA SILVA.

Consta nos autos que no dia acima mencionado os acusados chegaram ao local do delito em um veículo VW Gol geração 5 na cor cinza e, depois de parar em frente à residência das vítimas, dele desceram dois dos acusados e anunciaram roubo, empurrando ANDREIA DAROUINA FONSECA para dentro da casa. Eles também ordenaram que a idosa MARIA LIDIA DE OLIVEIRA FONSECA ficasse sentada no pátio e não saísse de lá, sob pena de ser morta.

No interior da casa os biltres encontraram a terceira vítima EDNEY, o qual foi obrigado a deitar no chão, enquanto os ladrões apoderavam-se dos objetos de valor que lhes interessavam. Ao mesmo tempo, indagavam se havia ouro, joias e queriam a chave do veículo que estava na garagem.

Diante da negativa de Ediney, os acusados a agrediram.

Entrementes, o acusado JHON KLEBER GOES DA COSTA, que ficara no "apoio", mantendo-se na direção do auto para poderem fugir a qualquer momento, deixou seu posto e entrou na residência alertando seus comparsas de que a vítima MARIA LÍDIA havia fugido para casa de sua vizinha. Deste modo, os ladrões pegaram os objetos, bem como a chave do carro e empreenderam em fuga.

No dia seguinte, 22 de dezembro de 2015, por volta das 18:30horas, ANDERSON CARVALHO TEIXEIRA e VITOR GABRIEL DE MESQUITA DE FRANÇA foram presos após terem roubado um veículo Saveiro Cross, cor branca, placa OFK-1301. O crime também foi praticado em concurso com o nacional JHON KLEBER DA COSTA, mas este conseguiu fugir, de forma que escapou da prisão em flagrante. No entanto, foi identificado posteriormente após depoimento de um dos seus comparsas, sendo encontrado sob posse dos mesmos além de drogas e arma, a TV PANASONIC 39"' que havia sido subtraída no dia anterior, tendo esta sido levada para unidade policial.

O acusado VITOR GABRIEL DE MESQUITA DE FRANÇA disse que resolveu colaborar na delegacia contando detalhadamente o roubo e relatando os comentários que JHON fazia, ao convida-lo para fazer assaltos. Ele relatou que seu veículo era roubado e que já havia trocado de placa diversas vezes, estando estes planejando roubar a casa de um vereador, porém não obtiveram sucesso.

Que na manhã do mesmo dia da ação, a companheira de JHON comentara dentro do carro em que estavam que mais tarde chegaria maconha para que ela passasse para outro nacional (ANDERSON CARVALHO TEIXEIRA), bem como, levou a guarnição até a casa de JHON KLEBER local onde todos os objetos foram apreendidos, inclusive a arma utilizada no delito.

MARIA LIDIA DE OLIVEIRA dois dias depois tomou conhecimento de que alguns nacionais foram apreendidos, bem como uma mulher (companheira de JHON KLEBER GOES DA COSTA) que estava com uma televisão com as mesmas características da sua, deste modo falou com o delegado que a repassou a foto dos indivíduos, a qual imediatamente os reconheceu como sendo autores do roubo em sua casa.

A vítima ANDREIA CAROLINA FONSECA DA SILVA reconheceu o acusado JHON KLEBER através de fotografia como sendo um dos três meliantes que havia invadido a residência. (...).”

Certidão de óbito de Jhon Kleber Goes da Costa (ID 22822188).

A defesa, em suas
razões recursais
(ID 228822280), argui
ausência de provas aptas a fundamentar a condenação
, sustentando que
não houve reconhecimento seguro do apelante
como um dos autores do crime

e, subsidiariamente, pleiteia a
revisão da dosimetria da pena
.

O Ministério Público, em
contrarrazões
(ID 22822304), pugna pelo
improvimento
do recurso de apelação.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
manifesta-se pelo
“conhecimento e parcial provimento do recurso de apelação interposto pelo réu ANDERSON CARVALHO TEIXEIRA, a fim de que seja reavaliado o vetorial da circunstancia do crime.”
(Textual) (ID 22981429).

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão de em julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O recorrente sustenta a
ausência de provas suficientes para a condenação
, alegando que não há certeza de sua participação no delito e que o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial não seria prova idônea para embasar a sentença. Requer, assim, sua
absolvição por insuficiência de provas
, ou, subsidiariamente, a
revisão da dosimetria da pena
.

Passo à análise das razões recursais.

1.
Materialidade e Autoria

A
materialidade
delitiva encontra-se amplamente comprovada nos autos, conforme
boletim de ocorrência, autos de reconhecimento, auto de apreensão e depoimentos colhidos em juízo
.

Quanto a
autoria,
o apelante sustenta, de início, que
o reconhecimento fotográfico seria prova frágil
, mas esse argumento
não prospera
.

Inicialmente, é importante pontuar que, embora o artigo 226 do CPP estabeleça um procedimento ideal para o reconhecimento pessoal, sua inobservância não implica, por si só, a nulidade do ato, especialmente quando corroborado por outros elementos probatórios. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de que o reconhecimento realizado sem estrita observância às formalidades legais é válido quando integrado a um conjunto probatório harmônico e suficiente para a formação da convicção do juízo.

O entendimento jurisprudencial reforça a validade desse tipo de reconhecimento quando associado a outras provas:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVAS INDEPENDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, fundamentada na Súmula n. 568 do STJ, mantendo a condenação do agravante com base em provas independentes da autoria delitiva, apesar da inobservância do artigo 226 do CPP no reconhecimento fotográfico.

II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação pode ser mantida com base em provas independentes, mesmo quando o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial não observou o artigo 226 do CPP.

III. Razões de decidir3. O Tribunal de origem concluiu pela existência de provas independentes e suficientes para embasar a condenação, destacando a descrição feita pela vítima antes do reconhecimento fotográfico e os depoimentos prestados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4. A palavra da vítima, corroborada por outras provas produzidas durante a instrução processual, foi considerada suficiente para confirmar a autoria delitiva, não havendo contaminação das provas.

IV. Dispositivo e tese5. Agravo desprovido.

Tese de julgamento:
"A condenação pode ser mantida com base em provas independentes, mesmo quando o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial não observou o artigo 226 do CPP, desde que existam outras provas suficientes e independentes que confirmem a autoria delitiva".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; RISTJ, art. 255, § 4º, inciso II. Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 568, STJ. (AgRg no REsp n. 2.056.394/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 11/12/2024.)”
destaquei.

No caso em apreço,
a condena
çã
o
do apelante
n
ã
o se fundamentou exclusivamente no reconhecimento fotogr
á
fico realizado pela v
í
tima na delegacia,
mas em um
conjunto probatório robusto
, consistente especialmente, no
reconhecimento fotográfico realizado na fase policial
, no
reconhecimento pessoal feito em juízo pela vítima,
nos
depoimentos firmes e coerentes das vítimas
, além do
depoimento do policial responsável pela investigação
, que confirmou a apreensão de objetos do crime na casa de um dos corréus. Veja-se:

A vítima
Edney Oliveira Fonseca
narrou os momentos de terror vividos durante a ação criminosa:

"Eles entraram na casa e mandaram eu deitar no chão. Eu não sei qual deles me agrediu, mas fiquei lesionado. Depois, levaram televisão, celular e outros objetos. A polícia conseguiu recuperar a televisão."

A vítima
Maria Lídia de Oliveira Fonseca
confirmou que os assaltantes
estavam com o rosto descoberto e utilizavam arma de fogo
:

“Eram três indivíduos. Entraram com arma de fogo e estavam sem máscara. Eu não olhei direito para eles na hora, mas vi que eram morenos. Eles agrediram muito o Edney e levaram os nossos pertences.”

Já
Andreia Carolina Fonseca da Silva
, além de reforçar a dinâmica dos fatos,
realizou o reconhecimento do apelante em juízo, confirmando sua participação
:

“Eles desceram do carro, anunciaram o assalto e entraram na casa. Agrediram bastante o Edney. Eu fiz o reconhecimento fotográfico na delegacia e depois reconheci ele aqui no fórum. Tenho certeza de que ele era um dos assaltantes."

O policial
Vitor Pietsch França Fontes
, responsável pela investigação, relatou o
modus operandi
do grupo criminoso e a apreensão de objetos provenientes do roubo:

"Os autores do crime costumavam agir em casas onde as vítimas estavam na porta ou entrando e saindo. Prendemos os réus em outro roubo e encontramos a televisão roubada na casa de Jhon Kleber. A esposa dele confirmou que ele chegou com a TV produto do roubo. Além disso, os criminosos usaram um Gol chumbo, que foi reconhecido pelas vítimas."

Os elementos acima demonstram que
a autoria do crime pelo apelante está devidamente comprovada
, sem margem para dúvidas razoáveis.

Diante de todo o acervo probatório,
não há qualquer dúvida razoável
sobre a participação do réu no crime. O reconhecimento realizado pela vítima
foi corroborado por provas e testemunhais
, afastando qualquer alegação de erro ou injustiça na condenação.

À guisa de argumentação, é importante destacar que, segundo entendimento do STJ, nos
crimes patrimoniais
, o
depoimento da vítima
é
elemento suficiente para embasar a condenação, desde que corroborado por outros meios de prova
, como ocorre no presente caso. No mesmo sentido, colaciono recente julgado do STJ:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CONHECIMENTO. I. CASO EM EXAME

1.Habeas corpus impetrado com o objetivo de anular a condenação do paciente pelo crime de roubo (art. 157, § 2º, VII, do Código Penal), com alegação de nulidade no reconhecimento pessoal realizado sem a observância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal (CPP), e pedido de absolvição por ausência de provas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) verificar se a inobservância do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal gera nulidade; (ii) determinar se há provas suficientes para a condenação do paciente, além do reconhecimento realizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo quando há flagrante ilegalidade que gere constrangimento ilegal, o que não se verifica no caso concreto.

4.O reconhecimento realizado sem a observância do art. 226 do CPP não acarreta nulidade quando corroborado por outras provas, especialmente o reconhecimento presencial da vítima em juízo e testemunhos que confirmam a autoria.

5.A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, possui especial relevância probatória, principalmente quando confirmada em juízo e corroborada por outras testemunhas, como no presente caso.

6.A revisão de provas para reanalisar a condenação exigiria o aprofundamento no exame de fatos e provas, procedimento incompatível com a via estreita do habeas corpus. IV. DISPOSITIVO

7.Habeas corpus não conhecido. (HC n. 782.267/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 17/12/2024.)”
destaquei

Portanto,
a tese defensiva de insuficiência de provas não se sustenta, razão pela qual mantenho a condenação
.

2. Da análise da dosimetria da pena

A defesa questiona a dosimetria da pena unicamente na primeira fase, alegando exacerbação indevida na fixação da pena-base. Todavia, verificando-se a sentença e os elementos constantes dos autos, constata-se que a fixação da pena ocorreu de forma regular e proporcional, observando-se os critérios do artigo 59 do Código Penal.

Para melhor análise, transcrevo trecho da decisão, onde esclareço que o magistrado utilizou-se da mesma fundamentação para dosar a pena-base das três vítimas, razão pela qual farei uso de uma delas, veja-se:

“
Em relação às circunstâncias judiciais (art. 59 do CP):

Culpabilidade: o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo.

Antecedentes: o acusado não possui antecedentes.

Conduta social: poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la.

Personalidade: não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la.

Motivos: o motivo do crime se constituiu pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, razão pela qual deixo de valorar.

Circunstâncias do crime: Desfavoráveis, o roubo a residência das vítimas justifica a exasperação da pena base
.

Comportamento da vítima: a vítima em nenhum momento colaborou à prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar.

Considerando que há 1 circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa.

(...)

CONCURSO FORMAL DE CRIMES:

Em sendo aplicável a regra do concurso formal, prevista no artigo 70, do Código Penal, aumento a pena em 1/5 quantum estipulado de acordo com o número de vítimas. ASSIM, FICA O RÉU CONDENADO À PENA DEFINITIVA DE 8 ANOS E 8 MESES DE RECLUSÃO E 19 DIAS-MULTA, SENDO ESTA A PENA APLICÁVEL POR SE TRATAR DE CONCURSO FORMAL DE CRIMES E ESTA É A PENA MAIS GRAVE DAS CABÍVEIS.”

Como visto, a sentença fixou a pena-base em
4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa
, considerando
desfavoráveis as circunstâncias do crime
, em razão do fato de o delito ter sido praticado em uma
residência
.

A exasperação da pena-base
encontra amparo na jurisprudência pátria
, que reconhece o roubo praticado no interior da residência como fator que
agrava a reprovabilidade da conduta
, pois
potencializa o sofrimento das vítimas
, que têm sua privacidade violada e ficam mais vulneráveis.

Nesse sentido, colaciono trecho da decisão monocrática proferida pelo
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
AREsp n. 2.588.452, de relatoria do Ministro Antônio Saldanha Palheiro, DJEN de DJe 18/09/2024:

“(...)De acordo com a orientação desta Corte Superior, as circunstâncias da infração podem ser compreendidas como os pormenores do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não inerentes ao tipo penal.

Sendo assim, na análise das circunstâncias do crime, é imperioso ao julgador apreciar, com base em fatos concretos, o lugar do crime, o tempo de sua duração, a atitude assumida pelo agente no decorrer da consumação da infração penal, a mecânica delitiva empregada, entre outros elementos indicativos de uma maior censurabilidade da conduta.

Em que pese a inaptidão do horário em que cometido o crime para a negativação do vetor, observa-se que, de forma escorreita, foram valorados os fatos de que o crime foi praticado no interior da residência da vítima e de que, ao fugir com o facão, o recorrente gerou situação de perigo real aos transeuntes, elementos que são aptos a sustentarem o desabono às circunstâncias do crime.

No caso, portanto, o vetor foi corretamente negativado, notadamente pela prática do delito no interior da residência da vítima, elemento concreto do crime que demonstra a maior reprovabilidade da conduta e do modus operandi.

O cometimento do crime no interior da residência do ofendido não se trata de elementar do tipo penal em questão, pois o crime de roubo pode ser cometido em qualquer localidade, bastando que haja violência ou grave ameaça à pessoa para a subtração do bem.

Com efeito, este Tribunal possui firme entendimento de que o roubo cometido no interior da residência da vítima possui gravidade maior do que o normal, visto que se trata do local onde as pessoas se sentem seguras e protegidas.

Entende, ainda, esta Corte que, "no tocante às circunstâncias, igualmente mais reprovável a conduta delituosa, pois o réu praticou os delitos no interior da residência da vítima, em período noturno, quando ela já repousava e aguardava o retorno do seu marido e filhas para casa" (AgRg no HC n. 311.233/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe 11/05/2018; grifei).

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO). DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR, VINCULADA A ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ANÁLISE OBJETIVA PROMOVIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, LASTREADA EM INFORMAÇÕES TÉCNICAS A RESPEITO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E DA ELEVADA REPROVABILIDADE DA CONDUTA, EXTERIORIZADA NO MODUS OPERANDI EMPREGADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR. DESNECESSIDADE. DELITO FORMAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.

2. No caso dos autos, as instâncias ordinárias destacaram fundamentação concreta e idônea para a majoração da pena-base, ressaltando farta fundamentação para a valoração negativa das circunstâncias crime, sobretudo pela extrema ousadia, planejamento, divisão de tarefas, intensidade dolosa em grau enorme, e subtração de bens no interior de residência, surpreendendo, em plena madrugada, violentamente, uma família inteira.

Ademais, destacou o elevado grau de reprovabilidade da conduta para a negativação da culpabilidade, ressaltando que os agentes "claramente premeditaram o crime, dividindo tarefas e angariando recursos materiais (dois veículos e instrumentos para os arrombamentos e para ameaçarem as vítimas) e humanos (eram oito indivíduos, dois deles menores de 18 anos, preparados para renderem vítimas, subtraírem tudo o que encontrassem de valor, e evadirem-se)" (fl. 22).

3. Em se tratando de pena-base, o art. 59 do Código Penal - CP não atribui pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, de modo que não há impedimento a que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto.

Foi destacada fundamentação para adotar o valor fracionário de aumento da pena-base - 1/2 (metade) para cada vetorial -, considerando a análise objetiva promovida pelo Juízo de piso, lastreada em informações técnicas a respeito das circunstâncias do crime e da elevada reprovabilidade da conduta, exteriorizada no modus operandi empregado para a prática do crime.

[...] 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 837.081/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024; grifei.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBOS TRIPLAMENTE MAJORADOS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PREMEDITAÇÃO, ELEVADO PREJUÍZO ÀS VÍTIMAS, USO DE VIOLÊNCIA REAL E CRIMES COMETIDOS NO INTERIOR DE DIVERSAS CASAS, INTEGRANTES DE UM CONDOMÍNIO.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE VALORADAS. PRECEDENTES. CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO FORMAL. DIVERSOS PATRIMÔNIOS ATINGIDOS. PRECEDENTES. [...]. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O Tribunal a quo, atuando dentro dos limites reservados ao juízo discricionário na fixação da pena, nos termos do previsto no art. 59 do Código Penal, exasperou a pena-base de forma fundamentada, ressaltando a elevada culpabilidade dos agentes, ante a ousadia na prática de delito que envolveu a ação premeditada e organizada de diversos agentes criminosos, os quais se voltaram contra diversas residências que compõe um condomínio. Não há se falar, assim, em qualquer constrangimento ilegal pela fundamentação adotada pelas instâncias ordinárias, a qual encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual a premeditação do delito, cometido no interior da residência das vítimas, com uso de violência real e com consideráveis sequelas à integridade física das vítimas, além dos prejuízos financeiros, desbordam dos padrões usuais da prática do tipo e justificam a exasperação da pena-base.

Precedentes.

2. O acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual não há que se falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a vítimas distintas, caracterizando concurso formal, por terem sido atingidos patrimônios diversos, nos moldes do art. 70 do Código Penal (AgRg no HC n. 792.057/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023).

[...] 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 789.660/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023, grifei.)

(...)”

Dessa forma, o fundamento adotado pelo Juízo de primeiro grau está
correto e alinhado ao entendimento dos tribunais superiores
.

Ademais, não podemos ignorar o fato dos réus terem feito uso de extrema brutalidade na ação delitiva, usando de extrema violência com as vítimas, que se encontravam no descanso do lar.

Portanto,
o aumento de 8 meses na pena-base em razão da valoração negativa das circunstâncias do crime resta amplamente justificado
.

Por outro lado, a
jurisprudência tem admitido um acréscimo proporcional na pena-base conforme o número de vetores desfavoráveis
. O STJ orienta que
cada circunstância negativa pode elevar a pena em fração entre 1/6 e 1/8 da pena mínima cominada ao delito
.

Considerando que o crime de
roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do CP)
tem pena mínima de
4 anos de reclusão
, um acréscimo de
8 meses
corresponde aproximadamente a
1/6 da pena mínima
, o que
se revela proporcional e razoável diante da gravidade concreta da conduta
.

Dessarte,
a exasperação da pena-base em 8 meses mostra-se adequada
e
não representa qualquer desproporcionalidade ou ilegalidade, bem como a pena final fixada em 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 19 dias-multa, resta justa, proporcional e adequada
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença condenatória
incólume.

É o voto.

Belém/PA, 24 de março de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 31/03/2025